Tribunal: TJMT
Processo: 1027231-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027231-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 412 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.645/0001-75 (EMBARGANTE), ANISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 345.605.641-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ERRO NA INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto por incorporadora imobiliária contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgamento, argumentando que houve erro na intimação da data da sessão, impedindo a realização da sustentação oral requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de sustentação oral, em razão de erro na intimação da data da sessão de julgamento; e
(ii) determinar se o equívoco na comunicação processual configura cerceamento de defesa e justifica a nulidade do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

A jurisprudência admite excepcionalmente o efeito infringente dos embargos quando a correção da omissão ou contradição conduz, de forma inevitável, à alteração do resultado do julgamento.

5.

No caso, a certidão de intimação indicou equivocadamente a data da sessão de julgamento, impossibilitando a participação da parte embargante na sustentação oral, o que configura cerceamento de defesa.

6.

O direito à sustentação oral é prerrogativa processual expressamente assegurada pelo art. 937 do CPC, e sua inobservância compromete a regularidade da prestação jurisdicional.

7.

O erro na intimação da data da sessão impede a aplicação da regra prevista no art. 4º, § 3º, da Portaria nº 298/2020/PRES, pois comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

8.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a nulidade de julgamentos realizados sem observância da prerrogativa de sustentação oral, quando tempestivamente requerida e não apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente para decretar a nulidade do acórdão embargado, determinando a realização de novo julgamento do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
:

1.

O erro na intimação da data da sessão de julgamento, quando impede a realização de sustentação oral tempestivamente requerida, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade do acórdão.

2.

A garantia do contraditório e da ampla defesa exige que a parte seja devidamente informada da data correta da sessão de julgamento quando manifesta interesse na sustentação oral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 937. Portaria nº 298/2020/PRES, art. 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

·

TJMT, N.U 1000365-67.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2023, DJE 04.12.2023.

·

TJMT, N.U 0006633-93.2011.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022, DJE 18.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 412 SPE Ltda., contra a acórdão, que à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve omissão e contradição, porquanto o julgamento ocorreu em data diversa daquela orginalmente informada, sem nova intimação, impedindo a realização da sustentação oral requerida em manifestação de id. 259378679.

Assevera, no mérito, que houve a perda do objeto da tutela de urgência, uma vez que o contrato já havia sido rescindido e o imóvel foi vendido a terceiros antes da citação da embargante, tornando sem efeito as medidas concedidas.

Aduz a ausência dos requisitos da tutela de urgência, pois o embargado não demonstrou o perigo de dano nem a probabilidade do direito, já que a relação contratual entre as partes não mais existia.

Por sua vez, o Embargado, em suas contrarrazões, id. 268806790, afiança que o julgamento ocorreu de forma regular, sendo a transferência automática da pauta prevista na Portaria nº 298/2020/PRES, inexistindo nulidade processual.

Informa que a decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo analisado corretamente os requisitos da tutela de urgência, especialmente o risco de alienação do imóvel antes da decisão final da ação principal.

Ressalta que o fato de o imóvel ter sido vendido a terceiros não afasta a necessidade de proteção do direito do embargado, pois a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é medida legítima de resguardo jurídico, de modo que o embargante apenas pretende rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível em embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a empresa Rodobens Incorporadora Imobiliaria 412 Spe Ltda.,

opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Rodobens Incorporadora Imobiliária 412 SPE Ltda. contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu tutela provisória de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Anísio Dias de Souza. A decisão agravada suspendeu a cobrança de parcelas vincendas do contrato de compra e venda de imóvel (Contrato nº 142) e determinou a averbação do ajuizamento da ação na matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC; e
(ii) verificar se a decisão agravada ocasiona prejuízo irreparável à parte agravante ou risco de irreversibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito do agravado decorre da previsão contratual (cláusula 3.4.2) que permite a inclusão de valores em aberto no financiamento, sendo necessária a intervenção judicial diante da rescisão unilateral do contrato pela agravante sem fornecer a documentação indispensável à formalização do financiamento.

4.

A urgência da medida fundamenta-se no risco de alienação definitiva do imóvel a terceiros, o que poderia tornar inócuo o julgamento da lide, em prejuízo irreparável ao agravado, consumidor protegido pelo art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Não há perigo de irreversibilidade da decisão agravada, pois as medidas concedidas — suspensão de cobranças e averbação na matrícula do imóvel — têm caráter provisório, sendo plenamente reversíveis em caso de decisão favorável à agravante no mérito.

6.

O ônus de demonstrar, de forma cabal, a inexistência de risco ao agravado ou a perda do objeto da ação recai sobre o agravante, o que não foi cumprido. As alegações de prejuízo baseiam-se em documentos relativos a terceiros estranhos à lide, sem comprovação suficiente.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que medidas destinadas a resguardar direitos do consumidor devem prevalecer em situações de desequilíbrio contratual, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de parcelas vincendas e averbar o ajuizamento de ação na matrícula do imóvel, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, como a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ao consumidor.

2.

A irreversibilidade das medidas concedidas deve ser analisada à luz de seu caráter provisório, sendo inadmissível a reforma de decisão sem comprovação cabal de prejuízo irreparável à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 297; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1735781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 25.11.2021.

·

TJMT, AI nº 1007348-45.2018.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2018, DJE 04.09.2018.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, a Embargante afirma que a decisão foi omissa, com relação ao pedido de sustentação oral, por ele requerido, em oposição ao julgamento no Plenário Virtual incorrendo em cerceamento de defesa, em razão de erro na consignação da data de julgamento, o que teria impedido a realização da sustentação oral.

Argumenta que, embora tenha solicitado tempestivamente a retirada do feito do plenário virtual para julgamento presencial, conforme certidão id. 259378679, houve equívoco na indicação da data da sessão, o que resultou na ausência de intimação adequada.

Verifica-se dos autos que a inclusão inicial do processo na pauta do plenário virtual estava prevista para ocorrer entre os dias 17 e 18 de dezembro de 2024.

Confere-se, outrossim, que o embargante manifestou interesse em realizar sustentação oral, ensejando a transferência automática do julgamento para a sessão subsequente, nos termos do artigo 4º, §3º, da Portaria nº 298/2020/PRES.

Assim, considerando o recesso forense compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a primeira sessão subsequente disponível ocorreu em 21 de janeiro de 2025, data em que efetivamente se deu o julgamento.

Ocorre que a certidão id. 260857278 indicou, equivocadamente, que o julgamento teria sido designado para o dia 21 de dezembro de 2025, quando, na realidade, a sessão ocorreu em 21 de janeiro de 2025, conforme certidão id. 263092257.

Dessarte, ainda que se trate de erro de digitação, o equívoco gerou insegurança à parte, impossibilitando sua participação efetiva no ato.

O fato de a transferência de julgamento ser automática não exime o dever do Tribunal de garantir às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente no que tange à realização de sustentação oral, prerrogativa processual expressamente assegurada pelo artigo 937 do Código de Processo Civil.

No caso, assiste razão ao embargante quanto à alegação de nulidade do julgado, em razão da omissão, dado a não apreciação dos pedidos de oposição ao julgamento virtual.

Isso porque, o erro material na designação da sessão privou a parte embargante da oportunidade de exercer seu direito de manifestação, comprometendo o devido processo legal e a regularidade da prestação jurisdicional.

O pedido formulado, tempestivamente, não foi analisado, e o feito foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data erroneamente marcada, em desconformidade com o que determina o § 3º do artigo 4º da aludida Portaria, que assim preceitua:

“§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico. ”

Nesse sentido, considerando que o recurso foi julgado em detrimento do pedido formulado de forma tempestiva pelo embargante, resta caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão. (N.U 1000365-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – 1º E 2º RECURSOS ACOLHIDOS, 3º RECURSO PREJUDICADO.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido

julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

(N.U 0006633-93.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Feitas essas considerações,
ACOLHE-SE
os Embargos de Declaração, opostos por Rodobens Incorporadora Imobiliária 412 SPE Ltda., aplicando-lhe efeitos infringentes, a fim de suprir a omissão apontada e decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que seja o recurso de Agravo de Instrumento submetidos ao novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025